Tribunal: TJSP
Processo: 1521277-54.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à falta de oportunidade da municipalidade se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído, bem como obscuro quanto aos honorários fixados – Município que deixou de comprovar a ocorrência dos fatos geradores quando de sua impugnação à exceção de pré-executividade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à falta de oportunidade da municipalidade se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído, bem como obscuro quanto aos honorários fixados – Município que deixou de comprovar a ocorrência dos fatos geradores quando de sua impugnação à exceção de pré-executividade – Honorários recursais fixados na forma do disposto no artigo 85, § 11 do CPC – Valor da verba honorária fixado de acordo com o disposto no artigo 85, § 4o, III do CPC, atendidos os critérios do § 2o do mesmo artigo - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.